Tribunal: TCU
Processo: 022.365/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 842/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.365/2022-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Celia Regina Velloso de Mello (XXX.484.185-XX); Glady Lucia Mello de Carvalho (XXX.663.777-XX); Helena Ferreira Costa (XXX.689.065-XX); Lucia Cristina Velloso de Mello (XXX.809.497-XX); Maria Suely Ferreira da Silva (XXX.373.115-XX); Maria das Gracas Ferreira Braga (XXX.247.105-XX); Walda Ferreira de Santana (XXX.527.945-XX); Wanda Ferreira Pessoa (XXX.210.795-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.